Tribunal: TJDFT
Processo: 0713551-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713551-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO VICTOR NUNES DE MELO D E S P A C H O Intime-se o embargado para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator